Tribunal: TJDFT
Processo: 0750911-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional.
2. Não há óbices ao pedido de expedição de ofício à SUSEP a fim de obter informações a respeito de planos de previdência privada e investimentos da parte executada. Pelo contrário, tal medida atende aos princípios da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido.